Tribunal: TJDFT
Processo: 0027614-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027614-83.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: ELOISA RODRIGUES ALVES SANTOS DESPACHO Na petição de ID 19962950, o advogado PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, OAB/DF 29.299, pede a restituição do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso especial, porquanto contraiu COVID-19 e ficou impossibilitado de cumprir o prazo referente à certidão de ID 19166273, disponibilizada em 1o/9/2020 (ID 19242225). Tendo em vista que os atestados médicos de ID 19962951 concederam o afastamento do causídico de 21/8/2020 a 20/9/2020, restituo integralmente o prazo para ELOISA RODRIGUES ALVES SANTOS apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 19104038. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024